Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719813-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRLEY CARLOS SIQUEIRA QUINTANILHA DO NASCIMENTO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRLEY CARLOS SIQUEIRA QUINTANILHA DO NASCIMENTO contra ato imputado à PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. Na inicial, o impetrante informa que se inscreveu no 1o Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) e, de acordo com as disposições do Edital de Abertura no 01/2025, concorre como candidato cotista (critério racial), valendo-se da normatização pertinente à matéria: Lei no 12.990/2014, Lei no 12.288/2010 e Resoluções do CNJ (203/2015 e 541/2024). Após cumprir as etapas iniciais do certame, narra ter sido convocado para o procedimento de heteroidentificação, realizado em 03/04/2025, pela Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual não confirmou “a sua leitura social como pessoa negra”. Assevera que sempre se identificou como negro, tanto em sua vida pessoal quanto em contextos sociais, sendo reconhecido como tal em sua comunidade. Segundo alega, não obstante a interposição de recurso administrativo no qual apresentadas evidências concretas capazes de demonstrar (i) as características fenotípicas de uma pessoa negra/parda e (ii) a discriminação racial sofrida ao longo da vida, a Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP) manteve o pronunciamento inicial, sem especificar quais elementos fenotípicos foram analisados ou porque foram considerados insuficientes. Reputa manifestamente ilegal o ato impugnado, sob os seguintes argumentos: a) redução da negritude a estereótipos visuais pejorativos, como se apenas quem apresentasse traços fenotípicos associados a preconceitos, denotando a postura discriminatória do pronunciamento; b) ofensa ao dever de fundamentação, ao desconsiderar a presunção relativa que emana da autodeclaração, sem apresentar os fundamentos para tal conclusão; c) desvio de finalidade, quando considerada a vocação do microssistema protetivo; d) violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do certame, pois a Comissão teria adotado critério subjetivo, baseado no contexto das relações sociorraciais da comunidade local. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para garantir a sua permanência no certame, na condição de cotista, garantindo que concorra às vagas reservadas às pessoas negras, até o julgamento do final da presente demanda. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 71974279). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória, considero presentes os mencionados requisitos. Conforme sabido, a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo ser o candidato submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. No caso vertente, observa-se que a Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos – CHCEP consignou expressamente a adoção do critério fenotípico, nos termos da Resolução CNJ n. 541/2023 para “verificar visualmente se o conjunto das características físicas (exemplificativamente, cor da pele, textura do cabelo, traços faciais) determinam o pertencimento do candidato recorrente à condição de pessoa negra/parda para os fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça”. Todavia, aparenta não ter apresentado justificativa circunstanciada, debruçando-se sobre as características fenotípicas individualizáveis e objetivamente designáveis, para infirmar a autodeclaração. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a motivação se apresenta genérica. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do ato impugnado. (...) Assim, a objetividade do procedimento é assegurada pelo modo como se produz a decisão: uma análise colegiada, tanto na primeira, quanto na etapa recursal, fruto de uma leitura intersubjetiva levada a efeito pelos integrantes da Comissão de Heteroidentificação acerca de como o candidato é visto no contexto das relações socio-raciais da comunidade local. Isto colocado e compulsando, detida e exclusivamente e nos termos do art. 14 da Resolução CNJ/541, o conteúdo do recurso do candidato, o parecer emitido pela Comissão de Heteroidentificação e o material (fotografias e a filmagem do procedimento) coletado por ocasião do exame realizado na etapa do procedimento prevista no art. 8o da Resolução CNJ 541/2023, e seus parágrafos 1o e 2o (as características fenotípicas consideradas serão as do tempo da realização do procedimento de heteroidentificação; não serão considerados documentos pretéritos eventualmente apresentados, sejam imagens, certidões referentes a confirmação em procedimento de heteroidentificação em outros concursos) acorda esta Comissão Recursal que, embora alguma característica física observável (cor da pele), o fato é que o conjunto das características físicas, considerando o contexto das relações socio-raciais da comunidade local, não determina o pertencimento do recorrente à condição de pessoa negra/parda para os fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do disposto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 186. Forte nessas razões, nega-se provimento ao recurso. Decisão unânime. (...) De outro vértice, o registro fotográfico acostado aos autos não se revela suficiente para, de plano, infirmar a conclusão alcançada pela CHCEP. A despeito da tonalidade da pele do impetrante, as demais características fenotípicas do impetrante não se revelam manifestamente condizentes com aquelas presentes nas pessoas negras/pardas (a exemplo de lábios grossos, cabelo crespo, nariz largo, etc). Mas não seria razoável retirar do Colegiado a análise de matéria que envolve a pluralidade de examinadores, sobretudo diante da possibilidade de prejuízo de difícil reparação ao impetrante. Nesse descortino, sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada – o que deve ser feito apenas no exame de mérito – DEFIRO o pedido liminar para garantir que o impetrante permaneça como cotista racial, até o exame de mérito da presente demanda. À autoridade apontada coatora para informações no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator